Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-39.2020.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001482-39.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), IVAR VERDI - CPF: 030.695.149-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001482-39.2020.8.11.0080

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: IVAR VERDI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA LIDE – MEDIDA COERENTE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O cumprimento da liminar e a citação do réu são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão. A inobservância a esses requisitos impõe a extinção da lide sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001482-39.2020.8.11.0080

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: IVAR VERDI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a não citação do réu.

O apelante aduz que a extinção foi indevida pois “
para a resolução do feito é necessário à apreensão do bem e não de fato a sua citação, ainda no tramite da ação de Busca e Apreensão é facultado ao credor conversão da ação para Execução, acaso não localize o bem e que seja feita antes da citação do réu
”.

Sem contrarrazões uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001482-39.2020.8.11.0080

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: IVAR VERDI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não citação do réu, o que entende ser indevido visto que ainda não ocorreu o cumprimento da liminar.

A lide foi protocolada em junho de 2014 e extinta em março de 2018. Nesse período o autor não adotou medidas eficazes para a apreensão, tampouco providenciou a citação quando intimado, e nem apresentou o Recurso correto (ID 71647479 - Pág. 81).

O cumprimento da liminar é essencial neste tipo de demanda, e a partir daí deve ser promovida a citação, pois trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A inobservância a esses requisitos autoriza a extinção com amparo no art. 485, IV, do CPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. Deve ser mantida a sentença que, quase um ano depois da propositura da ação de busca e apreensão, extingue o processo devido à falta de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação. II. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do processo ocasionada pela falta de pressuposto processual. III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07067092720178070007 DF 0706709-27.2017.8.07.0007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, 4ª Turma Cível, Publicado no DJE: 04/09/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021